Tribunal: TJMT
Processo: 1000494-94.2021.8.11.0108
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000494-94.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[IVANILDO DE OLIVEIRA ALMEDINA - CPF: 032.630.112-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDEMIR JOSE CONRADO - CPF: 925.426.381-87 (ASSISTENTE), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (ASSISTENTE), ANA LETICIA KOHL ARGENTA - CPF: 639.461.579-04 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA – “
O ATO DE SEGURAR A VÍTIMA POR CURTO INSTANTE NÃO FOI COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR A IMPUNIDADE OU A DETENÇÃO DA COISA
”, A ATENUANTE DA CONFISSÃO ENSEJARIA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL; DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PREVENTIVA, SERIA PESSOA HIPOSSUFICIENTE E ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, “
O QUE POR SI SÓ, AFASTA A IMPOSIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS
” – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - EMPREGO DE VIOLÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA – COERENCIA COM DEMAIS PROVAS – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – ARESTOS DO TJMT E ENUNCIADO CRIMINAL N. 8 – VÍTIMA SEGURADA PELO PESCOÇO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INJUSTIFICÁVEL - JULGADO DO TJMG – PENA-BASE DO PRIMEIRO APELANTE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SÚMULA 231 DO STJ – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA - REGIME ABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA - INTERESSE RECURSAL NÃO VISUALIZADO - JULGADOS DO TJMT - ISENÇÃO DE CUSTAS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DESPROVIDO

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para reconhecer a grave ameaça (TJMT, AP no 142679/2017; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055), ainda mais se confirmada pelas declarações uníssonas dos policiais militares que participaram da ocorrência e ouviram os relatos da vítima, logo após o crime, a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal n. 8 deste e. Tribunal.

Mostra-se injustificável a desclassificação do delito de roubo para o de furto se, da análise do conjunto probatório, verifica-se que o apelante segurou o pescoço da vítima e “
a derrubou no chão para efetivar a subtração
” (TJMG, AP no 1.0347.16.001723-7/001).

“
Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ
” (TJMT, Ap no 108910/2017).

Estabelecido o regime aberto na sentença, não se visualiza interesse recursal no pleito de detração do período de prisão preventiva. (TJMT, Ap no 87488/2016; Ap no 180728/2016)

A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000494-94.2021.8.11.0108 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE TAPURAH

APELANTE(S): IVANILDO DE OLIVEIRA ALMEDINA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IVANILDO DE OLIVEIRA ALMEDINA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de ação penal (PJE no 1000494-94.2021.8.11.0108), que o condenou por roubo simples a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto – art. 157,
caput
, do CP - (ID 111086600).

O apelante sustenta que: 1) “
o ato de segurar a vítima por curto instante não foi com a finalidade de assegurar a impunidade ou a detenção da coisa
”; 2) a atenuante da confissão ensejaria a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal; 3) ficou preso preventivamente por 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias, a justificar a detração desse período da pena aplicada; 3) seria hipossuficiente assistido pela Defensoria Pública Estadual, “
o que por si só, afasta a imposição de custas processuais
”.

Pede o provimento para que seja desclassificado o roubo para furto. Subsidiariamente, reduzidas as penas e concedido o benefício da justiça gratuita (ID 111086618).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAPURAH pugna pelo desprovimento do apelo (ID 111086622).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal – Irresignação defensiva – 1. Requer desclassificação para furto – Não subsunção – Impossibilidade – Emprego de força física contra a vítima – Réu que segurou a vítima pelo pescoço e a obrigou a ajoelhar no chão – Violência caracterizada – Perfeita subsunção do fato à norma – Desclassificação inviável – 2. Pretensão de redução da penabase abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão – Descabimento –Impossibilidade de aplicação, na segunda fase dosimétrica, da pena abaixo do mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Precedentes do STF, STJ e TJMT – 3. Requer a detração do período de custódia cautelar – Improcedência – Detração que não tem o condão de influenciar na modificação de regime no caso concreto – 4. Requer afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais – Impossibilidade – Efeito da condenação – Matéria afeta a execução penal – Pelo desprovimento do recurso.”

(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 112069480)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 17 de abril de 2020, por volta das 15h20, no estabelecimento comercial denominado “Mercado Eldorado”, localizado na rua Principal, no distrito Eldorado, comarca de Tapurah, EVANILDO DE OLIVEIRA ALMEDINA, qualificado no ID. 54439550, mediante violência e grave ameaça, subtraiu, para si, R$ 1.296,00, em moeda corrente, pertencente à vítima Ana Letícia Kohl Argenta. [...]

Ante o exposto, denuncio EVANILDO DE OLIVEIRA ALMEDINA [...] como incurso no artigo 157, do Código Penal [...].
”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – ID 111086535)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas, ao proferir sentença oralmente, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR IVANILDO DE OLIVEIRA ALMEDINA como incurso no art. 157, §1o, do Código Penal.

Por imperativo legal, passo à dosimetria da pena considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e obedecendo ao sistema trifásico do art. 68, Código Penal.

O crime tipificado no artigo 157, §1o, do Código Penal, prevê pena de 04 a 10 anos de reclusão, e multa.

Registro, por oportuno, que as penas de multa serão fixadas em patamar correspondente à exata proporção entre estas e as penas privativas de liberdade relativas a cada tipo penal.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que possui culpabilidade normal à espécie do crime cometido, nada tendo a se valorar.

O réu não possui maus antecedentes.

Não foram angariados nos autos maiores elementos que possam definir a sua conduta social e personalidade, de forma que reputo não ser possível valorar tais circunstâncias de forma negativa.

Tratando-se de crime patrimonial, há que reconhecer que a motivação é elementar do tipo.

As circunstâncias do crime não fogem à normalidade.

As consequências do delito são inerentes ao fato.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão.

Há atenuante da confissão espontânea. Todavia, consoante entendimento fixado na súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), deixo de atenuar a pena, pois já se encontra no mínimo legal.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Quanto à pena de multa, deve “A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente” (AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017). [...]

Com isso, fica o réu IVANILDO DE OLIVEIRA ALMEDINA definitivamente condenado a pena de 04 (quatro) de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, adotando como valor do dia-multa um trigésimo do salário mínimo vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado monetariamente quando da execução.

Com fundamento no artigo 33, § 2°, alínea “c”, e artigo 59 do Código Penal, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em REGIME ABERTO.

Em atenção ao artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, que determina o cômputo do tempo de prisão preventiva, quando da fixação do regime, noto que o tempo de custódia provisória em nada irá alterar o regime prisional fixado. [...]”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 90/92)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Entrega (ID 111086512), Termo de Apreensão (ID 111086511) e Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 111086510), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Claudemir José Conrado, policial militar (ID 111086507), Rinaldo Athilla Coelho Teodoro, policial militar (ID 111086508), Ana Letícia Kohl Argenta, vítima (ID 111086509), Deneis Antônio Argenta, marido da vítima (ID 111086513), Diva Kohl, irmã da vítima (ID 111086522) e o apelante (ID 111086514).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Claudemir José Conrado, policial militar (ID 111086612), Rinaldo Athilla Coelho Teodoro, policial militar (ID 111086612), Ana Letícia Kohl Argenta, vítima (ID 111086612), Deneis Antônio Argenta, marido da vítima (ID 111086612) e o interrogatório do apelante (ID 111086612).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 17.4.2021, por volta das 15h20, no estabelecimento comercial denominado “Mercado Eldorado”, localizado na rua Principal, distrito Eldorado, comarca de Tapurah, o apelante subtraiu, mediante violência, R$ 1.1296,00 (um mil e duzentos e noventa e seis reais) em espécie (ID 111086535);

- Claudemir José Conrado e Rinaldo Athilla Coelho Teodoro [policiais militares] asseveraram, em ambas as fases, que foram acionados pela vítima, a qual relatou que havia sido vítima de um roubo; após a vítima repassar as características físicas do suspeito, realizaram diligências e localizaram o apelante na rodovia MT 338; o apelante tentou empreender fuga, porém foi abordado, oportunidade em que o dinheiro subtraído foi localizado no bolso da sua bermuda, razão pela qual foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de Polícia (ID 111086507/ ID 111086508/ ID 111086612);

- Ana Letícia Kohl Argenta [vítima] narrou, nas fases policial e judicial, que o apelante adentrou no seu mercado, pegou uma margarina e um cheiro verde, e dirigiu-se ao caixa; em ato contínuo, anunciou o assalto, agarrou seu pescoço, exercendo força física para que deitasse no chão; o apelante pegou o dinheiro do caixa e fugiu do local (ID 111086509/ ID 111086612);

- o apelante, perante a Autoridade Policial, permaneceu em silêncio (ID 111086514). Em juízo, confessou que agarrou o pescoço da vítima e subtraiu o dinheiro (ID 111086612).

Dito isso, vejamos.

A violência empregada pelo apelante, consubstanciada no agarrão exercido no pescoço da vítima Ana Letícia Kohl Argenta, a qual caiu ao solo devido à força empregada, foi descrita por ela, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, em ambas as fases da persecução penal. Esse depoimento está corroborado pelas declarações dos policiais militares Claudemir José Conrado e Rinaldo Athilla Coelho Teodor, que atenderam a ocorrência.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para reconhecer a grave ameaça (TJMT, AP no 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; NU 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020), ainda mais se confirmada pelas declarações uníssonas dos policiais militares que participaram da ocorrência e ouviram os relatos da vítima, logo após o crime, a atrair a aplicabilidade do Enunciado Criminal n. 8 deste e. Tribunal.

No caso, verifica-se que o apelante segurou o pescoço da vítima e “
a derrubou no chão para efetivar a subtração
” (TJMG, AP no 1.0347.16.001723-7/001 – Relator: Des. Denise Pinho da Costa Val – 12.12.2017).

Logo, mostra-se impertinente a desclassificação.

Quanto à redução das penas requerida pelo apelante, o Juízo singular fixou a pena-base do roubo no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a confissão espontânea, mas não aplicou a atenuante porque sua incidência conduziria à redução da pena basilar abaixo do mínimo legal.

Esse

entendimento deve ser preservado, pois tem suporte na Súmula 231 do c. STJ [“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“
Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ
.” (Ap no 108910/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2018)

Portanto, a dosimetria se apresenta correta.

No que tange à detração do período de prisão preventiva, constata-se que o regime estabelecido ao apelante foi o aberto.

Consequentemente, não visualiza interesse recursal no pleito. Nesse sentido: Ap no 87488/2016 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 28.9.2016 /Ap no 180728/2016 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 25.4.2017.

Enfim, a análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022